Tribunal: TJDFT
Processo: 0721797-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Regina Costa de Araújo contra o acórdão da e. 1a Turma Cível (Id 30985662) que negou provimento à apelação por ela interposta, conforme se verifica da ementa adiante transcrita (Id 30066946): APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO. CONDOMÍNIO OURO VERVELHO II. COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. CESSÃO DE CRÉDITOS. INOCORRÊNCIA. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA QUE CONSTITUIU AS TAXAS ADMINISTRATIVAS. ANULAÇÃO JUDICIAL. RATIFICAÇÃO DAS TAXAS EM NOVA ASSEMBLEIA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A cessão parcial de créditos de inadimplentes que a autora fez em favor do condomínio não lhe retira a legitimidade ativa para a cobrança de créditos que se constituírem posteriormente à data da cessão. 2. A realização de nova Assembleia Geral Ordinária que ratifica as deliberações que constituíram a cobrança de taxas de administração aos associados, que antes fora objeto de anulação judicial, mantém hígidos os créditos perseguidos em ação de cobrança das referidas taxas. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1386913, 07217975520198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razões recursais (Id 31317876), a embargante alega existir omissões no julgamento da apelação, sob o argmento de que “as razões e fatos apresentados à época no recurso de apelação são pertinentes e foram confirmados por acórdãos e sentenças, durante o intervalo de inação e julgamento deste processo o que justificam a modificação e ou suspensão”. Para tanto, colaciona trechos de decisões proferidas em outros processos em que afastada a legitimidade ativa da apelada e declarado que o valor correto a ser cobrado seria de R$ 40,00 (quarenta reais) para o período de 5/10/2016 a 5/6/2019 e não R$ 100,00 (cem reais), bem como a “falta de requisitos que inviabilizam a cobrança que foram deliberados na assembleia de 31/03/2012”. Ao final, requer: a) que sejam conhecidos os presentes embargos recebidos; b) que, no prazo de 05 (cinco dias) disposto no art. 1.024 do Código de Processo Civil, os mesmos sejam providos, de forma que seja reformada a respeitável sentença e ou a sua extinção, para o fim de sanar a omissão apontada para garantir os direitos da parte autora. A embargada, em contrarrazões, argui o não provimento dos aclaratórios (Id 32183185). Em petição protocolizada em 8/3/2022 (Id 33271396) a embargante pugnou pelo chamamento do feito à ordem, fazendo juntada de documentos (Ids 33271397, 33271399 e 33271400) e argumentando que, diante do julgamento do “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2001890 - DF (2021/0326865-4)”, onde restou confirmada a anulação das assembleias de 29/8/2016 e 29/11/2019, o valor a ser cobrado seria de R$ 40,00 (quarenta reais) e não mais R$ 100,00 (cem reais), como definido naquelas assembleias, bem como a ilegitimidade da cobrança pela parte autora diante do Acórdão 1365880, que manteve a sentença do processo 0721679-79.2019.8.07.0001, no sentido de que a cessão de créditos teria efeito para todos. Fez juntada de declaração de “nada consta” do Condomínio Rio Vermelho II, que compreende o período de 05/10/2015 até o presente, “em razão da cessão de créditos conforme sentença”. Por fim, alegou que a data limite de permanência da cobrança da taxa administrativa não poderia superar a data de 20/10/2015, pois o “vínculo jurídico entre as partes existiu até a entrega da coisa que se deu com a escritura pública, ocorrendo o desligamento automático, conforme Ata de AGE de 08/05/2015”, não existindo “adesão a outro empreendimento e sequer interesse para continuar associada, uma porque já atingiu seu objetivo a casa própria e dois porque inexiste outro empreendimento”. Conferida oportunidade à parte embargada para se manifestar acerca da petição e dos documentos apresentados pela embargante (Id 33899861), a apelada apresentou manifestação (Id 34347341) apresentando esclarecimentos e requerendo sejam negados os pedidos da apelante/embargante. É o relatório. Decido. 1. Da petição da apelante apresentada após a oposição dos aclaratórios (Id 33271396) Como relatado, a embargante peticionou em 8/3/2022 (Id 33271396), após a oposição dos presentes aclaratórios, pugnando pelo chamamento do feito à ordem e fazendo juntada de documentos (Ids 33271397, 33271399 e 33271400) sob o argumento de que, diante do julgamento do “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2001890 - DF (2021/0326865-4)”, onde restou confirmada a anulação das assembleias de 29/8/2016 e 29/11/2019, o valor a ser cobrado seria de R$ 40,00 (quarenta reais) e não mais R$ 100,00 (cem reais), como definido naquelas assembleias, bem como a ilegitimidade da cobrança pela parte autora diante do Acórdão 1365880, que manteve a sentença do processo 0721679-79.2019.8.07.0001, no sentido de que a cessão de créditos teria efeito para todos. Fez juntada de declaração de “nada consta” do Condomínio Rio Vermelho II, que compreende o período de 05/10/2015 até o presente, “em razão da cessão de créditos conforme sentença”. Por fim, alegou que a data limite de permanência da cobrança da taxa administrativa não poderia superar a data de 20/10/2015, pois o “vínculo jurídico entre as partes existiu até a entrega da coisa que se deu com a escritura pública, ocorrendo o desligamento automático, conforme Ata de AGE de 08/05/2015”, não existindo “adesão a outro empreendimento e sequer interesse para continuar associada, uma porque já atingiu seu objetivo a casa própria e dois porque inexiste outro empreendimento”. Incabível seu conhecimento por vislumbrar-se evidente intuito de rejulgamento da causa. A embargante, em verdade, busca, com a apresentação da petição e dos novos documentos, fomentar a rediscussão da causa, o que é incabível no presente momento, pois a jurisdição foi prestada integralmente com o julgamento da apelação, não podendo ser rediscutida a questão, mesmo com base em novos documentos. Não há erro de procedimento, muito menos nulidade, motivos que justificariam o chamamento do feito à ordem, para corrigir eventual defeito na tramitação. Ademais, o interesse por ela expressado nos pedidos finais do petitório de cognição da petição como exceção de pré-executividade é impertinente por não ser o momento oportuno para tanto, já que não há fase satisfativa deflagrada para cumprimento de sentença, estando o processo ainda em fase de conhecimento. Dessa forma, não conheço da petição e dos documentos a ela anexos. 2. Dos embargos de declaração O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Esse recurso de fundamentação vinculada não é cabível nem adequado para atacar a decisão contrária ao interesse da parte recorrente. A embargante indica, na petição recursal, a oposição dos embargos de declaração com fulcro no art. 1.022 e seguintes, e art. 489, do CPC, mas, não demonstra, nas razões recursais, nenhum dos vícios viabilizadores do cabimento do recurso. Como relatado, a embargante apenas colacionou trechos de decisões proferidas em outros processos, argumentando que “as razões e fatos apresentados à época no recurso de apelação são pertinentes e foram confirmados por acórdãos e sentenças, durante o intervalo de inação e julgamento deste processo o que justificam a modificação e ou suspensão”, o que, no máximo, poderia ser considerado como insurgências quanto ao conteúdo decisório, nada tratando a respeito de efetiva omissão. Sustentou, a embargante, em suma o seguinte: A Ilegitimidade por transferência de créditos, suscitada no recurso de apelação em 16/06/2020, tema julgado no acórdão 1365880 em 27 de agostos de 2021, pelo voto do senhor Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA – Relator em ação ajuizada aos 30/07/2019. Sentença prolatada em 20/05/2020. (...) A assembleia de 29/08/2019 que deliberou o reajuste da taxa de R$ 40,00 para R$ 100,00 foi anulada, , tema julgado no acórdão: 1329091 em 30 de março de 2021, pelo voto da senhora Desembargadora ANA CATARINO - Relatora em ação ajuizada aos 20/11/2019 que teve a Sentença reformada. (...) A apelante preencheu todas as condições deliberadas na assembleia de 31/03/2012, portanto não é inadimplente. 1o REQUISITO O processo de regularização foi realizado pela apelada em 12/03/2015, (id 18376791). (...) 2o REQUISITO A Emissão da escritura individualizada foi realizada pela apelante em 22/11/2015, (id 23599378) (...) A apelante não preenche os requisitos para a prática de cobrança, sobre o período apresentado no título (ID 18375436) e deixou de possuir vínculo desde 25/10/2015, quando transferiu a titularidade da matrícula:140649. Como se pode observar, as alegações atacam os fundamentos da decisão para obter sua reforma, a fim de conseguir que a sentença seja reformada ou extinta, assim como por ela mesma apontado no tópico do pedido. No caso, a embargante não aponta algum dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado. Ela apenas defende a possibilidade de juntada de documentos com os embargos de declaração para rejulgamento da causa com base nos elementos de prova documental coligidos, porque diz se tratar de documentos novos. Não estão evidenciados os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, porquanto a embargante, apesar de pedir o conhecimento e o provimento desse recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende haver ocorrido algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A despeito de constar o verbete omissão nos sub-títulos de alguns trechos dos aclaratórios, em verdade nada foi apontado nesse sentido. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela embargante na indicação genérica feita apenas nos títulos e na parte final da petição recursal do vício que supostamente embasaria o cabimento dos embargos de declaração. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão embargada, os quais não foram sequer mencionados no recurso. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da embargante. Como a recorrente não expôs, nas razões recursais, os vícios genericamente indicados na petição recursal, concluo pela falta de demonstração dos requisitos indispensáveis à verificação da admissibilidade do recurso aclaratório. Por esse motivo, o recurso não será conhecido. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se verifica, a embargante pretende, nos embargos de declaração, o rejulgamento da apelação pela c. 1a Turma Cível com base em documentos que nenhuma pertinência guardam com a demanda travada neste processo. Há manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal ostentada, porquanto as razões recursais não atacam os fundamentos do acórdão embargado para correção de erro material ou sanação de omissão, de obscuridade ou de contradição, sequer cogitadas. Não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de razões recursais sobre algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Isso porque não há como valorar a ocorrência de algum dos supostos defeitos, se não foram ao menos expostos no recurso. Os embargos de declaração não servem a responder questionamentos das partes, porque a atividade jurisdicional, na Justiça comum, não é consultiva. A insatisfação da embargante com o acórdão que negou provimento à sua apelação deveria ter sido veiculada em recurso cabível e adequado para impugnar o referido pronunciamento exarado pelo colegiado recursal e não em embargos de declaração manifestamente inadmissíveis para a finalidade pretendida. Reconheço se tratar de recurso manifestamente inadmissível e vislumbro possível interesse protelatório, porque interposto descuidadamente, sem ao menos demonstrar algum dos vícios que viabilizam o cabimento do recurso aclaratório. A propósito, trago à colação o seguinte julgado da c. 1a Turma Cível para corroborar esse entendimento: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OMISSÕES. INOCORRENTES. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissões e contradição inocorrentes, pois no julgamento da presente apelação o órgão colegiado esteve adstrito aos limites recursais e, quanto à matéria devolvida, analisou todas as alegações das partes de maneira lógica, clara, e a decisão fora devidamente fundamentada. 2. A pretensão de reexame da causa foge ao escopo dos embargos declaratórios. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 4. Comprovado que o recurso de embargos de declaração é manifestamente protelatório, deve a parte embargante sofrer a sanção prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. 5. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade do tribunal, ao julgar o recurso, majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo causídico. 6. Em se tratando de Embargos de Declaração de um Acórdão publicado posteriormente a data da vigência do Novo Código de Processo Civil (18/03/2016), resta plenamente possível a majoração dos honorários recursais. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 968147, 20130111146215APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 6/10/2016. Pág.: 145-158) (grifos nossos) Não admitidos os embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica a embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa, também sendo aplicada multa em caso de reiteração de petição almejando o rejulgamento da causa, nos termos do art. 80, IV, CPC. Igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de apresentação de agravo interno contra esta decisão, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.022 do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis, bem como não conheço da petição de Id 33271396 e dos documentos de Ids 33271397, 33271399 e 33271400 com ela colacionados. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora